Tribunal: STF
Processo: RHC 269809
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.037.273/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS.
Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 9 anos e 26 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006).
De acordo com a denúncia: 

[...] no dia 21 de fevereiro de 2024, por volta das 11h45min, na Rodoviária Municipal de Marília, localizada na Avenida Carlos Artêncio, 1001, nesta cidade e comarca de Marília, FRANCIELLE LÍVIA CARVALHO, qualificada às fls. 35 e VICTOR ALEXANDRE MUSHAOSKI DOS SANTOS, qualificado às fls.34, traziam consigo e tinha em depósito, para fins de disseminação, 7.482,3g na forma de 10 (dez) tijolos de Tetrahidrocannabinol (THC), drogas apreendidas no auto de exibição e apreensão de fls. 21/22, fotografadas a fls. 19/21, e constatadas como tal pelos laudos de constatação de fls. 27/29 e químico-toxicológico de fls. 136/138, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS. FLAGRANTE ESPERADO. LEGALIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. VALIDADE DA BUSCA PESSOAL. TEMA NÃO DEBATIDO NA ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO.
[...]

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: (a) “Não houve qualquer diligência investigativa autônoma, observação de atividade suspeita ou elemento objetivo que, independentemente da denúncia, justificasse a abordagem policial”; e (b) “a condenação criminal exige conjunto probatório consistente e coeso, não sendo admissível decreto condenatório fundado exclusivamente em elementos frágeis ou isolados”. Ao final, requer-se o provimento do recurso para anular as provas, absolver o paciente ou, ainda, aplicar a causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.
É o relatório. Decido.

As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal foram rechaçadas pelo Tribunal estadual, com arrimo nos seguintes fundamentos:

O apelante VICTOR alega que a diligência policial partiu de denúncia anônima [...]. Todavia, o presente caso não se trata de mera denúncia anônima, mas de “denúncia anônima especificada”, com o fornecimento de nomes, características físicas e vestimentas, conferindo legalidade à ação policial. 
Com efeito, extrai-se dos testemunhos policiais, prestados nas duas fases da persecução, que receberem “denúncia anônima” dando conta de que uma mulher branca, chamada “FRANCIELLE”, de compleição física “forte”, vestindo uma blusa tipo “top”, verde com estampa, tinha saído de Marília/SP com destino a Londrina/PR, de ônibus, e que voltaria no final da noite do mesmo dia, trazendo grande quantidade de maconha, a mando de “Vitinho”. 
Diante da informação, se posicionaram em “campana” na rodoviária, aguardando a chegada do ônibus. Por volta de 23h30 chegou um ônibus vindo de Londrina, sendo que apenas uma mulher desceu, com uma mochila aparentando estar cheia. Como a mulher tinha as mesmas características informadas, foi abordada e identificada como sendo a ré FRANCIELLE. Indagada, ela disse que trazia maconha na mochila e que com o cartão pertencente ao réu VICTOR comprou as passagens, sendo que ele lhe pagaria R$ 700,00 para buscar a droga em Londrina e iria buscá-la na rodoviária assim que chegasse. 
Logo depois, chegou um homem, que foi apontado pela ré como sendo VICTOR [...]. 
Neste contexto, não há se falar em conduta manifestamente ilegal por parte dos agentes públicos [...].

Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. HC 127287, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 
Conforme decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 
No que se refere ao pedido de absolvição por ausência de provas, o STJ limitou-se a consignar o seguinte:

O Tribunal local, por sua vez, manteve a condenação do agravante com a seguinte fundamentação: 

"Logo, ao contrário do que aduzem as defesas, o conjunto probatório é suficiente para a condenação, já que os relatos dos policiais foram harmônicos e contundentes, tanto no que concerne ao primeiro momento da abordagem da ré FRANCIELLE, como na sequência dos fatos que culminaram com a apreensão da droga escondida em sua mochila e com a abordagem do réu VICTOR na rodoviária. 
[...] 
Ora, a ré FRANCIELLE não só confessou, nas duas fases da persecução, a prática da traficância já que aceitou trazer a droga de outro Estado da Federação (Londrina/PR) como também delatou o efetivo envolvimento de VICTOR, o qual coordenou a ação criminosa dando total auxílio financeiro a FRANCIELLE. Ademais, não se pode olvidar de que VICTOR ostenta péssimos antecedentes pela prática de crimes patrimoniais (cf. certidão de fls. 76/79 receptação). Ou seja, a sua familiaridade com a criminalidade é manifesta e reveladora." 

Como se vê, do trecho acima reproduzido, a condenação pelo crime de tráfico de drogas está fundamentada em depoimentos de policiais e na confissão da corré que assumiu o transporte interestadual da droga, mediante a coordenação e auxílio financeiro do agravante, preso no local dos fatos quando aguardava a sua chegada, o que evidencia a posse dos entorpecentes para fins de traficância.

Nessas circunstâncias, em que a instância ordinária concluiu pela suficiência do conjunto probatório que embasou a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário demandaria minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 
Por fim, o pedido relacionado à causa de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas não foi contemplado no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente